Tribunal: CARF
Processo: 10945.721527/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721527/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.269 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PASTAGEM DO REBANHO.
Deve ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de pastagem
declarada, observada a legislação de regência, quando não comprovada. por
meio de documentos hábeis, a quantidade de animais de grande e de médio
porte existentes no imóvel no ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de
aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP).
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a
integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, na data do fato
gerador do ITR, e a existência de características particulares desfavoráveis em
relação aos imóveis circunvizinhos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721527/2013-98
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721527/2013-98

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10945.721527/2013-98, em face do acórdão no 03-066.906, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 18
de março de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento no 09106/00015/2013 de fls. 14/18, emitida em
16.09.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 415.933,00, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “LTS
4,8,13,68,69,70,71,72,74,75,76,79 E 124”, cadastrado na RFB sob o no 0.484.334-7,
com área declarada de 381,4 ha, localizado no Município de Diamante D’Oeste/PR
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2009 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 09106/00029/2012 de fls. 08/09,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2008 a 31.12.2008:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
2o - Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido nas Normas da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2009 no valor de R$:
a) Terra Roxa Mecanizada: R$ 19.545,00;
b) Terra Roxa Mecanizável: R$ 15.635,00;
c) Terra Roxa Não Mecanizável: R$ 9.150,00;
d) Terra Roxa Inaproveitável: R$ 9.150,00.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721527/2013-98

Devidamente notificado, conforme cópia dos AR, fls. 10/12, o contribuinte não se
manifestou com relação ao referido Termo de Intimação Fiscal.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2009, a fiscalização glosou integralmente as
áreas de pastagens de 375,0 ha, além de desconsiderar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$ 676.300,00 (R$ 1.773,20/ha), arbitrando o valor de R$ 5.978.438,00
(R$ 15.674,98/ha), com base em valores, por aptidão agrícola sendo (R$ 19.545,00 x
3,9 ha) para terra roxa mecanizada e (R$ 15.635,00 x 377,5 ha) para terra roxa
mecanizável, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT)/RFB, para o município
onde se localiza o imóvel e conforme documento expedido pela Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento –SEAB do Estado do Paraná, às fls 20, com a
conseqüente redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 1,1%, aumento da
alíquota aplicada de 0,10% para 3,30% e do VTN tributável, e disto resultando imposto
suplementar de R$ 196.612,15, conforme demonstrado às fls. 17.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 15/16 e 18.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 23.09.2013 (fls. 22), o contribuinte ingressou com sua
impugnação (fls. 23) em 17.10.2013, instruída com os documentos de fls. 24/82,
propugnando pela suspensão das penalidades contidas na referida notificação, alegando
o seguinte, em síntese:
- houve equívoco no lançamento do tributo, visto que o imóvel está totalmente coberto
com pastagens, destinadas a atividade pecuária, na criação de animais de corte e recria,
o que constitui a principal atividade;
- as afirmações acima estão justificadas e apoiadas por laudo técnico elaborado por
profissional habilitado, feito a partir de minuciosa e detalhada visita ao local,
constatando a veracidade das pastagens existentes;
- os termos usados nas notificações de que a área não é produtiva não possuem
fundamentos e nem procedem;
Pelo exposto, o contribuinte objetiva demonstrar a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, e requer seja acolhida a impugnação.
É o relatório.
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 94/96, onde
reitera as alegações já expostas em impugnação. Ademais, em anexo ao recurso voluntário,
apresenta o recorrente documentos de fls. 97/143.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721527/2013-98

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em recurso voluntário o recorrente sustenta que a propriedade está inteiramente
coberta com pastagens destinadas a alimentação dos animais, sendo que a área é inadequada para
outras culturas, apresentando uma baixa fertilidade, devido a mesma ser montanhosa e, tendo em
vista as grandes quebradas e alto declive, seu valor de mercado não se iguala aos preços de
outras regiões que possuem terras adequadas para a monocultura, consequentemente, afetando
sua produtividade e rentabilidade. Aduz que sendo que a área em questão não se compara com as
características das propriedades descritas nos itens anteriores, tanto em valor de mercado, quanto
em produção.
Para comprovar suas alegações, apresentou em impugnação, Laudo técnico para
comprovação da avaliação da terra nua, elaborado por engenheiro agrônomo habilitado,
conforme registro no CREA sob n.o 14.465-D, 7a. Região do Paraná. Em sede recurso voluntário,
anexou diversos documentos a este: Declaração de Inteiro Teor emitido pela Prefeitura do
Município de Diamante do Oeste/PR, estabelecendo os valores da propriedade em alqueire
paulista, para a terra nua; Laudo de vacinação contra febre aftosa, emitido pela Secretaria de
Estado da Agricultura, através do sistema de defesa sanitária de animal - DATAPAR; Laudo de
vacinas contra febre aftosa da exploração pecuária, contendo o calendário anual de vacinação;
Atestados de realização de testes de brucelose e tuberculose; Atestado de vendas da produção do
estabelecimento; Nota fiscal de produtor rural n.o 000059 de 12/09/2009, de compra de
reprodutor, acompanhada da guia de trânsito animal - GTA; e Cópias completas das declarações
do IRPF dos exercícios de 2009 e 2010.
Em que pese tenham sido apresentados documentos somente à 2a. instância
administrativa, em anexo ao recurso voluntário interposto, verifica-se que estes não fazem prova
a favor do recorrente que permita o provimento do recurso voluntário, conforme se passará a
expor.
Da Área de Pastagem.
A glosa da área servida de pastagens de 375,0 ha se deu pelo fato de a fiscalização
ter considerado não comprovada a quantidade de animais de grande e de médio porte existentes
no imóvel no ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de aplicação do índice de lotação mínima
por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,90 (zero noventa) cabeça de animais de grande porte por
hectare (0,90 cab/ha), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução
Especial INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo
I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96, para comprovar
o total da área declarada.
Nos termos da legislação, a área efetivamente utilizada com pastagens, a ser
considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a
declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de
cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima.
Em impugnação, o contribuinte acostou aos autos o Laudo Técnico, as fls. 25/35 e
anexo II, as fls. 58/59, com ART as fls. 79, trazendo, apenas, a informação genérica, às fls. 34,
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721527/2013-98

de que no ano de 2009, a quantidade de gado bovino era de 647 cabeças, sem inclusive
demonstrar a fonte dessa informação.
A DRJ de origem entendeu que mesmo que esse Laudo apresentasse tal
informação de forma inequívoca, ele, por si só, não seria documento hábil para comprovar o
rebanho necessário para justificar a área declarada como sendo de pastagens, pois deveria ser
apresentada a documentação que corroboraria o efetivo rebanho no ano-base de 2008, e não no
ano de 2009, conforme informado.
Desse modo, constou no voto do acórdão recorrido como deveria ter sido
realizada a prova pelo contribuinte:
“Assim, para consideração de uma área de pastagem seria imprescindível a apresentação
de documentos que comprovassem a existência de animais de grande ou de médio porte,
o que não ocorreu, posto que não constam nos autos documentos hábeis que
comprovem o rebanho apascentado no imóvel.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.”
Como já mencionado neste voto, o contribuinte anexou documentos para provar
suas alegações. No entanto, verifica-se que o documento de fl. 120, o qual aponta a quantidade
de animais vacinados para prevenção da febre aftosa do ano de 2008 foi o seguinte:

Sendo necessário comprovar que possui 0,90 (zero noventa) cabeça de animais de
grande porte por hectare (0,90 cab/ha), caberia ao contribuinte fazer provar que possuísse no
imóvel (de 375,0 ha), no ano de 2008, mais de 338 cabeças de rebanho, para efeito de aplicação
do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP). No entanto, seja na vacinação de maio,
ou na de novembro, este número não foi atingido.
Considerando que os documentos apresentados em sede recursal fazem inclusive
prova contra o recorrente e o laudo apresentado é inapto a comprovar o alegado, como bem referiu a
DRJ de origem, entendo por não comprovado o rebanho necessário para justificar a área de pastagens
declarada de 375,0 ha, sendo cabível manter a glosa da área de pastagens efetuada pela fiscalização.
Do Valor da Terra Nua (VTN).
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela qual
foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de R$ 676.300,00 (R$ 1.773,20/ha),
sendo arbitrado o valor de R$ 5.978.438,00 (R$ 15.674,98/ha), com base em valores, por aptidão
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721527/2013-98

agrícola, sendo (R$ 19.545,00 x 3,9 ha) para terra roxa mecanizada e (R$ 15.635,00 x 377,5 ha) para
terra roxa mecanizável, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), para o município onde se
localiza o imóvel em consonância com os preços apontados na tabela fornecida pela Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento –SEAB do Estado do Paraná, às fls 19/20.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à autoridade fiscal
arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em obediência ao
disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996, e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR); sendo
observados, nessa oportunidade, os valores apontados no SIPT, por aptidão agrícola, conforme
consta às fls. 20.
Quanto ao VTN, o contribuinte, para justificar sua pretensão, apresentou Laudo de
Avaliação, fls. 29/35 e Anexo II as fls. 58/59, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Paulo Cezar
Comar, com ART as fls. 79, com um VTN para o ano de 2009 de R$ 1.951,72/ha, às fls. 34.
No presente caso não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo contribuinte,
pois o teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe,
uma vez que não segue a integralidade das normas da ABNT, para um Laudo com fundamentação e
grau de precisão II, não demonstrando, de forma clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel à
época do fato gerador do ITR/2009 (01.01.2009), nem a existência de características particulares
desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no
SIPT.
O Laudo apresentado não obedece aos requisitos da NBR 14.653-3, para um Laudo
com grau de fundamentação de no mínimo II, não tendo sido observado o subitem 7.4.3.3., da
referida Norma, dispõe que “As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível” e constata-se,
no citado Laudo, que não foi observado o subitem 7.4.3.6, com uma descrição dos dados de mercado
que permita compará-los com o bem avaliando, de acordo com a exigência do grau de precisão e de
fundamentação requerida.
Verifica-se, também, que não foram especificadas as características intrínsecas do
imóvel que justifiquem sua avaliação em valor inferior das terras de qualidade mais baixa do
município em que está localizado.
Em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu valor, por meio
de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente
anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para um Laudo com Fundamentação
e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, a
metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2009, além da existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT, cabendo ressaltar que tal documento deveria ter sido apresentado junto à sua
impugnação, considerando que não foi apresentado em resposta à intimação, conforme solicitado
pela Autoridade Fiscal, às fls. 08/09.
Assim, para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, principalmente, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento
estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se,
dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado,
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721527/2013-98

respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do
imóvel avaliado, a preços de 01.01.2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Enfim, a exigência era que o laudo, para fins tributários, contivesse fundamentação e
grau de precisão II, conforme descrito no Termo de Intimação Fiscal de fls. 08/09, o que não foi
feito, pois o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis rurais
circunvizinhos, não evidenciando, de forma convincente, que o mesmo possui características
particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de sua localização,
para fins de justificar a revisão pretendida.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01.01.2009, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela
fiscalização.
Ademais, entendo que as declarações prestadas pelo Município de Diamante do
Oeste/PR, às fls. 124/125, não permitem a superação de apresentação de laudo de avaliação,
realizado nos termos da NBR 14.653-3.
Assim, tendo em vista a documentação constante nos autos, cabe manter o VTN de
R$ 5.978.438,00 (R$ 15.674,98/ha), apurado pela Autoridade Fiscal, com base no SIPT, que
considerou a aptidão agrícola do imóvel.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital